Tribunal: TJES
Processo: 0005198-63.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005198-63.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE SUENIS MARQUES

APELADO: ALEX SANDER CLARISMUNDO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU PRESO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 351, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO POR ALEX SANDER CLARISMUNDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
A Súmula 351, do Excelso Supremo Tribunal Federal, fixa que
“é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição”
.

II.
Nos termos do artigo 7
6,
caput
e parágrafo único do Código Civil, que o preso tem domicílio necessário no
“lugar em que cumprir a sentença”.

III.
In casu,
restou comprovado que o Requerido, ora Recorrente, foi recolhido à prisão em 18.10.2019, nesta unidade da federação, para cumprimento de pena de 27 anos, 04 meses e 07 dias, nos termos do Atestado de Pena de fl. 245, demonstrando, portanto, que na data da citação por Edital do Recorrente, realizada em 13.08.2020 (fl. 202), o mesmo encontrava-se recolhido à prisão.

IV.
Existência de prejuízo ao Requerido que, uma vez citado por edital, enquanto se encontrava preso, foi considerado revel nos presentes autos, com a nomeação de curador especial, que apresentou “Contestação por negativa geral” (fls. 206/207).

V.
A jurisprudência pátria possui entendimento de que
,
em caso como dos autos, é
“irrelevante a nomeação de curador especial, posto que inapta para sanar o defeito do ato citatório”
(TJ-SP - AC: 00570539520078260000 SP 0057053-95.2007.8.26.0000, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 26/07/2010, 35ª Câmara de Direito Privado).

VI.
Recurso de Apelação Cível interposto por ALEX SANDER CLARISMUNDO conhecido, para acolher a Preliminar de Nulidade da Sentença, diante da nulidade da citação por Edital do Requerido, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para processamento do feito, oportunizando ao Recorrente a apresentação de Contestação, bem como a regular instrução probatória, observando-se, especialmente, a garantia do contraditório e da ampla defesa, e, via de consequência, julgar prejudicada a análise do Recurso de Apelação Cível de CAROLINE SUENIS MARQUES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do Recurso de Apelação Cível interposto por ALEX SANDER CLARISMUNDO, para acolher a Preliminar de Nulidade da Sentença, diante da nulidade da citação por Edital do Requerido, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para processamento do feito, oportunizando ao Recorrente a apresentação de Contestação, bem como a regular instrução probatória, observando-se, especialmente, a garantia do contraditório e da ampla defesa, e, via de consequência, julgar prejudicada a análise do Recurso de Apelação Cível de CAROLINE SUENIS MARQUES.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Preliminar de Nulidade da Sentença por Citação por Edital

Consoante relatado,
ALEX SANDER CLARISMUNDO
suscita,
preliminarmente, a Nulidade da Citação por Edital,
alegando que
“que é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição, de acordo com a Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o atestado de pena em anexo, o Apelante está preso desde 18/10/2019, e a publicação do edital de citação foi feita em 12/08/2020, ou seja, quase um ano depois da prisão”,
sustentando, ainda, que
“a nomeação de curador especial seria inapta para sanar o defeito do ato citatório”.

Afirma, ainda, que
“é fato que a Apelada tinha conhecimento que o Apelante respondia a um processo criminal, pois ela mesma mencionou esse fato conforme consta nas fls. 04, 97 e 136. Portanto, não era difícil presumir que o Apelante poderia estar recolhido no sistema prisional, todavia, conforme consta nas petições de fl. 158 e 199, não foi feita nenhuma busca nesse sentido”,
sendo que
“a citação por edital gerou prejuízo ao Apelante, pois com a nomeação de curado especial, foi oferecida contestação por negativa geral, não havendo oportunidade do Apelante apresentar sua versão dos fatos”.

Nesta seara, pugna pela declaração de
“nulidade da citação, com a consequente anulação da r. Sentença e devolução do prazo para Contestação, em atenção ao direito a ampla defesa e ao devido processo legal”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, a
Súmula 351
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, fixa que
“
é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição
”
.

Além disso, como cediço, nos termos do artigo 7
6,
caput
e parágrafo único do Código Civil, que
o preso tem domicílio necessário no
“lugar em que cumprir a sentença”
.

In casu,
restou comprovado que o Requerido, ora Recorrente, foi recolhido à prisão em
18.10.2019
,
nesta Unidade da Federação
,

para cumprimento de pena de 27 anos, 04 meses e 07 dias, nos termos do Atestado de Pena de fl. 245, demonstrando, portanto, que na data da citação por Edital do Recorrente, realizada em
13.08.2020
(fl. 202), o mesmo encontrava-se recolhido à prisão.

Deste modo,
a jurisprudência é uníssona acerca da
nulidade da citação por Edital de Réu preso na mesma jurisdição
, como ocorre na situação em análise,
in litteris:

“
EMENTA:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de genitora de vítima fatal – Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus – Anulação do julgado - Cabimento – Evento lesivo que é objeto de apuração na seara criminal - Arguição de nulidade da citação editalícia – Parcial acolhimento -
Corréu Reginaldo que se encontra preso pela Justiça em decorrência dos fatos, classificados na esfera criminal como homicídio doloso –
É nula a citação por edital de réu preso na mesma Unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição
- Súmula 351, do STF – Observância -
De rigor o retorno dos autos à origem para realização da citação na unidade prisional em que o corréu se encontra recolhido, com prolação de nova sentença
. Apelo dos réus parcialmente provido.

(
TJSP
- AC: 10145666220168260361 SP 1014566-62.2016.8.26.0361, Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 29/07/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELANTE NÃO LOCALIZADA À ÉPOCA DA CITAÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CURADOR ESPECIAL. INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFORMATIZADO DESTA CORTE INDICAM QUE A APELANTE ENCONTRAVA-SE RECOLHIDA EM COMPLEXO MÉDICO PENAL DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 351 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: É NULA A CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE O JUIZ EXERCE A SUA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. NULIDADE DOS AUTOS DESDE A CITAÇÃO POR EDITAL.RECURSO NÃO CONHECIDO
.”

(
TJPR
- APL: 15716082 PR 1571608-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior, Data de Julgamento: 03/05/2017, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2031 19/05/2017)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO MANDATO. INTIMAÇÃO DO RÉU PRESO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 351 DO STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (...) 3.
Estando o investigado preso, deveria ocorrer a sua intimação pessoal para responder pelas acusações que lhe foram imputadas, não sendo cabível a intimação por edital, tal como realizado pelas autoridades indicadas como coatoras. Súmula 351 do STF
. 4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária à unanimidade.”

(
TJPA
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0006096-88.2017.8.14.0060, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“
EMENTA:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015 - Curador Especial nomeado está dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, razão pela qual descabido o reconhecimento de deserção da apelação. PROCESSO -
Válida a citação por edital quando forem esgotadas as diligências para a localização do réu
e após ser certificado pelo Oficial de Justiça, afirmado pelo autor ou puder ser aferido pelas circunstâncias dos autos que o réu se encontra em lugar ignorado, incerto, inacessível ou não sabido ( CPC/2015, art. 257, I)-
Nula a citação por edital, porquanto, das circunstâncias dos autos e das informações constantes na certidão do Sr. Oficial de Justiça, não restou preenchido o requisito de que o réu se encontra em lugar ignorado, incerto, inacessível e não sabido, nos termos do art. 257, I, do CPC/2015, uma vez que não foi realizada diligência na Unidade Prisional de Mirassol-SP, onde o réu se encontra preso, conforme citada certidão - Anulação do processo, a partir da citação por edital
. Recurso provido.”

(
TJSP
- AC: 10004988220178260358 SP 1000498-82.2017.8.26.0358, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/02/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS, NO PCDD. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO. SÚMULA 351 DO STF PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. O agravante recebeu as notificações de instauração e aplicação da penalidade administrativa por edital, o que se tem como válida, uma vez que exauridas e infrutíferas as tentativas via correio ou pessoal, consoante o art. 10, da Resolução 182/2005, do CONTRAN.
Todavia, no caso concreto, o agravante estava sob custódia do Estado do Rio Grande do Sul, preso, no interregno das notificações, portanto, incide ao caso a Súmula 351, do STF
. Evidente probabilidade do direito em sede de cognição sumária.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.”

(
TJRS
- AI: 71007622384 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 19/07/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/07/2018)

Destaca-se, ainda, a
nítida existência de prejuízo ao Requerido que, uma vez citado por Edital, enquanto se encontrava preso, foi considerado revel nos presentes autos, com a nomeação de curador especial, que apresentou “Contestação por negativa geral” (fls. 206/207
).

Nesta seara, a jurisprudência pátria possui entendimento de que
,
em caso como dos autos, é
“
irrelevante a nomeação de curador especial, posto que inapta para sanar o defeito do ato citatório
”
(
TJ-SP
- AC: 00570539520078260000 SP 0057053-95.2007.8.26.0000, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 26/07/2010, 35ª Câmara de Direito Privado).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto por ALEX SANDER CLARISMUNDO, para ACOLHER a Preliminar de Nulidade da Sentença, diante da nulidade da citação por Edital do Requerido, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para processamento do feito, oportunizando ao Recorrente a apresentação de Contestação, bem como a regular instrução probatória, observando-se, especialmente, a garantia do contraditório e da ampla defesa, e, via de consequência, julgar prejudicada a análise do Recurso de Apelação Cível de CAROLINE SUENIS MARQUES.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.